Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória. O pedido liminar já foi apreciado em sede de plantão. Comunique-se a interposição do recurso e o indeferimento da liminar ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403